Tribunal: TJDFT
Processo: 0734581-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0734581-28.2023.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: QUARTO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL SUSCITADO: JUÍZO DA QUINTA VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo JUÍZO DO QUARTO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL em face do JUÍZO DA QUINTA VARA DA FAZENDA PÚBLICA E SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL nos autos da ação de obrigação de fazer n. 0715978-80.2023.8.07.0007, ajuizado por BEATRIZ DE ABREU VICENTINI em face do DISTRITO FEDERAL, almejando o fornecimento do medicamento ELTROMBOPAGUE OLAMINA 25mg 180cp/mês. Recebo o presente conflito. Em observância ao teor do Art. 955 do Código de Processo Civil, designo o Juízo suscitado para resolver, em caráter provisório, eventuais medidas urgentes. Oficie-se o Juízo suscitado para que preste suas informações, no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do Art. 954 do Código de Processo Civil Após, por força do disposto no artigo 208 do RITJDFT, dê-se vista à Procuradoria de Justiça. Cumpra-se. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 22 de agosto de 2023